Tribunal: STF
Processo: RHC 258076
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 989.486/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA PARA O DELITO NÃO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 38)



    O recorrente alega, em síntese, que já teria cumprido os tempos de pena exigidos pelo Decreto 11.846/2023 (2/3 da pena pelo delito hediondo e 1/4 da pena pelo delito comum) para receber o indulto natalino, em relação a este último. (eDOC 48)



    Seus argumentos são mais bem enunciados pelo relatório do acórdão recorrido:



    “Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o paciente preenche os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto para a concessão do indulto natalino, uma vez que, até 25/12/2023, já havia cumprido 9 anos, 1 mês e 22 dias de pena privativa de liberdade. A pena total atribuída ao paciente é de 14 anos, sendo 13 anos por crime impeditivo (homicídio qualificado) e 1 ano por crime comum não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo).



    Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o paciente ‘sequer iniciou o resgate da pena relativa ao crime comum’, defendendo interpretação conforme o art. 9º do Decreto n. 11.846/2023, que prevê o somatório das penas correspondentes a infrações diversas para efeito de concessão do indulto. 



    Assevera que a exigência de cumprimento isolado e sucessivo das penas relativas aos crimes impeditivos e não impeditivos resulta na subversão do propósito da norma, tornando inviável, na prática, a concessão do benefício. Sustenta, ainda, que essa interpretação viola o princípio da legalidade penal (art. 5.º, XXXIX, da Constituição) e a competência privativa do Presidente da República para conceder indulto (art. 84, XII, da Constituição)”. (eDOC 39, p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja concedido o indulto natalino para o crime de porte ilegal de arma.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 73)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso em análise, verifiquei inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, devendo ser mantidos os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução, quando asseverou que, na espécie, tendo em vista que o apenado ‘sequer iniciou o resgate da pena relativa ao crime comum, não faz ele(a) jus à comutação ou ao indulto postulados, pois não cumpriu a quantidade de pena legalmente exigida em relação ao crime não impeditivo’.



    Com efeito, o Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/4 ou 1/3 (se reincidente) da pena privativa de liberdade em relação do delito não impeditivo em caso de pena não superior a 8 anos, com fundamento nos arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846 de 22 de dezembro de 2023, que assim dispõe:



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;



    Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    Na espécie, verifica-se que o entendimento do Juízo da Execução está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese”. (eDOC 39, p. 3)



    Como se vê, o recorrente cumpriu 2/3 da pena referente ao crime hediondo, mas nem "sequer iniciou o resgate da pena relativa ao crime comum, não faz ele(a) jus à comutação ou a indulto postulados, pois não cumpriu a quantidade de pena legalmente exigida em relação ao crime não impeditivo" (e-STJ fl. 10).” (eDOC 16, p. 4)



    O decreto presidencial somente concede indulto, em casos tais, quando já cumprida “1/4 ou 1/3 (se reincidente) da pena privativa de liberdade em relação do delito não impeditivo em caso de pena não superior a 8 anos, com fundamento nos arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846 de 22 de dezembro de 2023”.



    Ausente requisito objetivo exigido pelo Presidente da República, é caso de improvimento do recurso, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente